Tribunal: TJES
Processo: 5032538-39.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032538-39.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: ANDRE LUIZ PAGANI CORREA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MERCADOPAGO. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE SALDO EXISTENTE EM CONTA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA PARTE RECORRIDA. DANOS MATERIAIS (R$ 1.233,45) E MORAIS (R$ 4.000,00) EVIDENCIADOS.
QUANTUM
MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5032538-39.2023.8.08.0035

Recorrente: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Recorrido: ANDRE LUIZ PAGANI CORREA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 8199198).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
incompetência do Juizado Especial Cível por necessidade de perícia;
b)
ilegitimidade passiva;
c)
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da parte recorrida e de terceiro;
d)
inexistência de prejuízos materiais ou morais passíveis de indenização, ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais.

Inicialmente, em relação à preliminar suscitada de incompetência do Juizado, não se vislumbra a possibilidade de seu acolhimento, isto porque na situação em exame não se verifica a existência de produção de prova técnica complexa, passível de afastar a competência do Juizado, pois as provas produzidas nos autos são suficientes para o livre convencimento acerca da matéria.

Outrossim, restou devidamente comprovada a responsabilidade objetiva da parte recorrente na situação em apreço, não se falando em ilegitimidade passiva
ad causam
, pois o recorrente (MERCADOPAGO), por integrar a cadeia produtiva (gerenciamento de pagamento), responde objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º).

Ademais, pode a parte recorrente, se eventualmente condenada, ajuizar ação regressiva em desfavor do terceiro fraudador, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação de serviço por parte do recorrente

na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da parte recorrida, bem como se há comprovação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima ou de terceiros).

Ao compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Ora, é sabido que, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Embora o entendimento firmado por este relator e pela própria E. 5ª Turma Recursal, em situações análogas, com o reconhecimento de culpa concorrente entre consumidor e instituição bancária, entendo que a situação narrada nos autos possui peculiaridades para reconhecimento da responsabilidade objetiva e exclusiva da parte recorrente, uma vez que:
(i)
a parte recorrida recebeu ligação na qual o terceiro se identificou como sendo responsável pela Central do Mercado Envios (ferramenta da própria recorrente para despacho de produtos
),
(ii)
não restou comprovado nos autos que foi o recorrido quem deu causa à invasão de sua conta e à utilização fraudulenta de seus dados para transferência e
(iii)
vulnerabilidade do sistema de segurança da parte recorrente, já que os dados pessoais/cadastrais da parte recorrida foram indevidamente difundidos, possibilitando a atuação dos estelionatários, em prejuízo do consumidor.

Ademais, é sabido que
o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes.

No entanto, consoante se verifica na situação
sub examine,
a parte recorrente não demonstrou a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas relações, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes
.

Logo, é notória a responsabilidade exclusiva da parte recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Desse modo, entendo prudente o entendimento do juízo de origem ao condenar a parte recorrente na devolução do valor indevidamente subtraído da conta do recorrido, no montante de R$ 1.233,45 (um mil e duzentos e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos).

Quanto ao dano moral, este restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, resultantes do descumprimento do dever de segurança dos serviços prestados pele empresa recorrente em relação aos dados de seu usuário que foram indevidamente utilizados por terceiros para a prática de fraude.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 4.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)